Tribunal: TJDFT
Processo: 0710066-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710066-62.2019.8.07.0001 APELANTE: EBM DESENVOLVIMENTO URBANO E INCORPORACOES S/A, SPE BRASIL INCORPORACAO 50 LTDA., MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, EBM DESENVOLVIMENTO URBANO E INCORPORACOES S/A, SPE BRASIL INCORPORACAO 50 LTDA. DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual (id. 19431234), inclua-se o processo em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/2020, deste e. TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 8 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora